Tribunal: TJES
Processo: 5006741-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006741-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FALCAO GUILHERME

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva.
2
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Pedro Henrique Falcão Guilherme
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
da
2ª Vara de Conceição da Barra.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
o paciente está preso preventivamente
em razão de

suposta prática da conduta tipificada

no

artigo 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Códig
o Penal
,
apurada

nos autos
da Ação Penal
nº

0000337-42.2023.8.08.0015
.

Nesse contexto,
sustent
a
o
impetrante

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que
a aplicação das m
edidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal seria suficiente.

Assim, reforçando as condições pessoais favoráveis d
e Pedro Henrique Falcão Guilherme
,
postula a revogação do decreto prisional
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Assim, n
o que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o impetrante
, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a

hipótes
e
de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
segregação cautelar
prevista no

inciso I do
artigo
313
do Código de Processo Penal,
tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

previsto no

artigo 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Códig
o Penal
.

Sobre a necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública.

Isso porque,
d
o
s

documentos trazidos pela defesa, depreende-se que em razão da vítima estar se relacionando com a ex convivente do denunciado,
ele
desferiu diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, não tendo cessado os disparos nem com a chegada dos policiais,
momento
em que o paciente apontou a arma em direção aos militares, sendo necessário que os agentes públicos efetuassem disparos de arma de fogo contra o paciente, que tentou empreender fuga.

Infere-se, outrossim, depoimentos de testemunhas sigilosas que detalham a respeito do perfil violento do ora paciente, que já chegou a agredir sua ex companheira grávida e colocar fogo na casa da ex sogra e agredi-la.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do
caput
do art. 312 do CPP na sua integralidade
.
5.
Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente decisão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e Pedro Henrique Falcão Guilherme
, razão pela qual
se
mostra adequada a
manutenção da
custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Nessa linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, através de seu parecer no id. 5512898. Confira-se:

“
Nessa toada, existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares – prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal – são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados”.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Pelo acima exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)